Tribunal: TJSP
Processo: 1012185-10.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo – Atraso/Cancelamento de voo – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Sobrestamento determinado – Reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal em 22 de agosto de 2025 (Tema no 1.417) – Controvérsia constitucional que consiste em definir se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, a

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo – Atraso/Cancelamento de voo – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Sobrestamento determinado – Reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal em 22 de agosto de 2025 (Tema no 1.417) – Controvérsia constitucional que consiste em definir se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor – Decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli em 26 de novembro de 2025 que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 – Integração da suspensão, em 10/03/2026, para esclarecer que o sobrestamento abrange apenas as hipóteses taxativas do art. 256, §3o, do CBA (restrições meteorológicas por controle aéreo, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, ordens de autoridades aeronáuticas e pandemia), com expressa exclusão do fortuito interno – Causa do cancelamento narrada pela própria apelante fundada em condições meteorológicas, enquadrando-se nas hipóteses taxativas abrangidas pela suspensão – Sobrestamento do julgamento do presente recurso de apelação mantido até a decisão final do Tema no 1.417 da Repercussão Geral ou ulterior determinação do Supremo Tribunal Federal para retomada do andamento processual – RECURSO SOBRESTADO.